Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700219-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU. 2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. 3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas. 4.Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal. 5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados. 5. Segurança concedida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão turma julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sob o argumento de se tratar de mera executora do ato proferido pelo Tribunal de Contas da União. Afirma que a análise da Presidência deste TJDFT deve se restringir a aspectos meramente formais para a consecução das determinações dirigidas à Administração do próprio Tribunal, e a sua conformidade, pois o inconformismo do mandado de segurança se volta contra o mérito da decisão do TCU; c) artigo 62-A da Lei 8.112/1990, por entender que as parcelas de quintos, incorporadas à remuneração do servidor, a partir da sua conversão em vantagem pessoal nominalmente identificadas, devem ser corrigidas, exclusivamente, pelos índices de reajuste geral da remuneração dos servidores públicos federais e não mais seguindo o reajuste da função ou cargo; d) artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que, por se tratar de relação de trato continuado, não há que se falar em ofensa à coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança 4.325/1995 porque a sentença nele proferida teve sua eficácia limitada pela modificação legislativa com o advento da Medida Provisória 2.225-45/2001, que inseriu o artigo 62-A na Lei 8.112/1990, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE 596.663 (Tema 494). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, alínea “d”, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões das alíneas “b” e “d” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 62-A da Lei 8.112/1990 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025